Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incogitável a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que não atendidos os requisitos previstos pelo art. 77 do CP, destacando-se a reincidência específica do acusado, o que torna a medida socialmente não recomendável e não suficiente e adequada para prevenir a reiteração de condutas de mesma natureza.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.